Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721923-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH GALVAO DE CARVALHO AGRAVADO: AFFONSO GONZAGA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUTH GALVÃO DE CARVALHO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de interdição ajuizada pela agravante em desfavor de AFFONSO GONZAGA DE CARVALHO, declinou da competência para uma das Varas de Família da Comarca de Alto Paraíso de Goiás – GO, nos seguintes termos (ID 197008543, dos autos originais): “Cuida-se de INTERDIÇÃO/CURATELA (58) promovida por RUTH GALVAO DE CARVALHO em desfavor de seu cônjuge AFFONSO GONZAGA DE CARVALHO. O art. 50, do CPC estabelece a competência do foro do domicílio do incapaz para as ações de seu interesse. Na audiência de interrogatório restou claro que as partes, apesar de terem residência no Distrito Federal (Parkway), passam a maior parte do tempo no sítio localizado próximo à cidade de Alto Paraíso/GO. A requerente explicitou que eles vêm à Brasília de 15 em 15 dias, mas que o sr. AFONSO prefere ficar no sítio. Portanto, em que pese o parecer do Ministério Público opinar pela fixação da competência neste Juízo, deixo de acolhê-lo, haja vista que o curatelando passa a maior parte do tempo em cidade diversa (ID 196581639), não somente configurando seu domicílio, mas gerando real dificuldade para a realização de diligências eventualmente necessárias. Dessa maneira, o declínio da competência se impõe, considerando o interesse do incapaz envolvido melhor se efetiva se tiver pleno acesso à Justiça. Declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas de Família da COMARCA DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS- GO, com os pertinentes registros na distribuição. Intimem-se e cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 59669586), afirma que ajuizou ação de interdição de seu esposo, uma vez que está acometido de doença de Alzheimer. Informa que as partes residem no Park Way – DF, contudo, sempre ficam na chácara para descanso situada na cidade de Alto Paraíso – GO. Argumenta que a ação deve tramitar na justiça do Distrito Federal, local em que as partes residem. Informa que o Ministério Público opinou desfavoravelmente ao declínio de competência. Verbera que todos os tratamentos do curatelando estão sendo realizados em Brasília. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam remetidos para a comarca de Alto Paraíso – GO. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifica-se que a agravante ajuizou ação de interdição de seu esposo, que está acometido de doença de Alzheimer, conforme relatórios médicos anexados nos autos de origem. A competência para processar e julgar a ação de interdição é do domicílio do interditando/agravado, conforme dispõe o art. 46 do CPC. Inclusive, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a matéria está pacificada “no sentido de que a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuatio juridiciones” (CC 191.675-SP, Relator Ministro Marco Buzzi, DJE 24/10/2022). Referida decisão apresenta, dentre outros, o seguinte precedente da Segunda Seção: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011. G.n.) No caso em comento, as partes possuem domicílio no Park-Way – DF, conforme comprovam os documentos anexados aos autos originários, sendo que os tratamentos médicos do réu são realizados em Brasília. Com efeito, o fato do interditando/réu passar alguns dias do mês descansando na chácara de sua propriedade situada em Alto Paraíso – GO, em juízo de cognição sumária, não tem o condão de alterar a competência, pois, existindo duplo domicílio do interditando/réu, ele poderá ser demandando em qualquer um deles, conforme prevê o art. 46, § 1o, do CPC. Desse modo, ao menos em juízo sumário, entendo que a manutenção da ação de interdição na Justiça do Distrito Federal atende ao melhor interesse do incapaz, bem como visa à facilitação do acesso ao Poder Judiciário e a necessidade de fiscalização da curatela, mormente porque é no Distrito federal que se situa a residência familiar e onde o réu realiza todos os seus tratamentos. Pondera-se, inclusive, que o Ministério Público opinou pela manutenção do feito em tramitação no juízo de origem (ID 196581639). Nesse contexto, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo será remetido para outro estado da federação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora